Tribunal: STF
Processo: Rcl 84849
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Fundamentação adequada das instâncias ordinárias. Procedência da reclamação. Desprovimento do agravo regimental.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática em reclamação que julgou procedente a alegação de desobediência à Súmula Vinculante 26 pela decisão do STJ.



    2. O agravante alega afronta à Súmula Vinculante 26, argumentando que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo utilizou fundamentação inidônea, baseada na gravidade genérica e hediondez do delito, e requereu a reforma da decisão monocrática.



    3. O juízo de primeiro grau determinou a realização do exame criminológico, medida que foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em habeas corpus, cassou o acórdão do TJSP, alegando ausência de fundamentação idônea. 



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se as decisões dos instâncias ordinárias estavam adequadamente fundamentadas nas peculiaridades do caso concreto, em conformidade com a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal, ou se a decisão do Superior Tribunal de Justiça que a cassou incorreu em desobediência à referida súmula.



    III. Razões de decidir



    5. A Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o órgão julgador, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento.



    6. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fundamentou a manutenção da realização do exame criminológico, considerando a insuficiência do bom comportamento carcerário para aferição do mérito diante da excepcionalidade do caso e a natureza do crime (hediondo e grave), que demanda maior cautela na avaliação do requisito subjetivo para progressão de regime.



    7. A decisão judicial, mesmo que concisa, não se confunde com decisão desprovida de fundamentação, satisfazendo o requisito constitucional do art. 93, IX, da Constituição Federal, desde que as razões do julgador sejam claras e objetivas.



    8. A exigência do laudo criminológico, no caso concreto, foi suficientemente fundamentada, não configurando ilegalidade ou afronta à Súmula Vinculante 26 ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal.



    9. Conclui-se, portanto, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que cassou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo violou a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a Corte estadual apresentou fundamentação adequada e concreta para exigir o exame criminológico.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental desprovido.